Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702430-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER RODRIGUES LUCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0754090-91.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para anular, de maneira provisória, o ato administrativo que não recomendou o autor na fase de investigação social e reintegrá-lo no referido concurso público, garantindo o curso de formação, nomeação e posse. Aduz o agravante que foi considerado inapto na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, apresentando a banca como justificativa o fato de o candidato ter sido alvo da operação “Reação em Cadeia” da PCDF, contra fraude no concurso da Polícia Penal do DF. Afirma que o indeferimento da liminar foi genérico e não adentrou na alegação de violação ao Princípios da Isonomia e da Presunção de Inocência. Narra que não possui qualquer condenação penal em seu desfavor e que o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que inquéritos policiais não são suficientes para determinar a exclusão do candidato do certame. Alega que houve excesso de formalismo da banca já que a investigação não envolve qualquer suspeita acerca de cometimento de crimes contra a vida, integridade física ou mesmo hediondos. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação de hipossuficiência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. Tal regra se aplica também ao exame de vida pregressa, devendo prevalecer o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo. Contudo, no presente caso, observa-se que os fundamentos fáticos da eliminação repousam nas investigações policiais envolvendo o candidato, o que, em juízo de cognição sumária, indica ilegalidade, já que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não é outro o entendimento das Turmas Recursais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. RE No 560.900/DF (TEMA 22). POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE n. 0703461-16.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para declaração de nulidade do ato administrativo de eliminação do concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e o consequente prosseguimento no concurso, em especial, a convocação para o curso de formação. 2. O agravante afirmou que a sua reprovação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social se baseou em ocorrências decorrentes da atividade empresarial que anteriormente exercia, sendo que em sua maioria não houve instauração de ação penal, sendo que um dos inquéritos policiais foi arquivado em face do recorrente por ausência de justa causa. Destacou que foi aprovado na fase de avaliação de vida pregressa no concurso da Polícia Federal, no qual foi aprovado recentemente, mesmo tendo indicado a existência de todas as ocorrências policiais que foram avaliadas no certame ora atacado. Sustentou que a banca examinadora do concurso da PCDF equivocou-se ao não recomendá-lo no aludido concurso público. Apontou que o entendimento jurisprudencial do STF, STJ e TJDFT são no sentido de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em curso, em desfavor de candidato em concurso público, não pode isoladamente ensejar a eliminação do certame, na fase de investigação social. O entendimento foi tema fixado em sede de repercussão geral pelo STF (RE 560.900/DF) e comporta uma exceção, no sentido de que seria possível à administração pública restringir a participação de candidatos nessas circunstâncias, desde que houvesse "previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei", o que não seria a hipótese dos autos. Defendeu, ao fim, que o autor foi submetido à avaliação psicológica no certame, não se constatando a incompatibilidade que a Comissão de Sindicância tenta apontar em seu relatório. Aduziu que a avaliação da compatibilidade entre o perfil psicológico do candidato e as atribuições do cargo que pretende exercer não deveria ser analisada em investigação de vida pregressa, mas pelos profissionais especializados (psicólogos). Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, a anulação do ato administrativo de eliminação, determinando a convocação do autor para o curso de formação. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 44112761). Foram ofertadas contrarrazões pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, a qual, em preliminar, arguiu ilegitimidade passiva e impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, requereu o não provimento do recurso (ID 45199070). Apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal (ID 45531941). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 46326756). 4. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto por ser a empresa contratada para organizar e executar o processo seletivo é a responsável para manter o candidato nas demais fases do certame. Ademais, à preliminar arguida pela Empresa Organizadora do Concurso Público será objeto de análise quando da prolação da sentença pelo Juízo de primeiro grau. 5. Verificado o preenchimento dos requisitos necessários, foi concedida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo de exclusão do candidato e determinar a sua participação nas demais fases do certame, com a convocação ao curso de formação, sem prejuízo de posterior análise exauriente nos autos de origem, conforme decisão de ID 44112761. 6. O STF fixou a tese no 22 disciplinando que "sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". Com base no aludido entendimento, o e. TJDFT tem sido firme no sentido de entender ser ilegal a eliminação do candidato em fase de exame da vida pregressa em concurso público em decorrência de inquérito policial ou ação penal em curso. 7. Neste sentido: Acórdão 1644163, 07084457120228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1644132, 07043595720228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1628571, 07234794320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1226000, 07045414820198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1208878, 07042678420198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Em um juízo de cognição sumária da causa - considerando que os fundamentos fáticos para eliminação do agravante do concurso público repousam nas ocorrências policiais que o envolvem -, o ato da autoridade administrativa apresenta incompatibilidade com o princípio da legalidade, em razão de não se encontrar assentado em lei que tenha estabelecido critérios objetivos para restrição da participação de candidato no certame, com fundamento na inidoneidade moral, lastreada na existência de inquéritos e ações penais em andamento em seu desfavor, nos termos da tese fixada pelo STF. 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Confirmada a tutela recursal. Determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo de exclusão do candidato e, em consequência, a sua participação nas demais fases do certame, com a convocação ao curso de formação, até o julgamento final da lide ou se por outro motivo o candidato for eliminado do certame. 10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1711692, 07001000520238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em uma primeira análise, vislumbra-se que o ato administrativo de eliminação está eivado de ilegalidade, o que justifica a intervenção judicial, sem que isso signifique adentrar no mérito administrativo. Ademais, risco de dano grave ou de difícil reparação é evidente em face da iminência das demais fases do concurso. Ante o exposto, reformo, por ora, a decisão impugnada e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo de exclusão do candidato e determinar a sua participação nas demais fases do certame, sem prejuízo de posterior análise exauriente nos autos de origem. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito